Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005227-71.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BEUX PECAS E MOTORES LTDA - CNPJ: 01.851.420/0001-44 (EMBARGADO), LUCAS SOGNO PEREIRA - CPF: 040.956.011-16 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO NO ACÓRDÃO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de telefonia em face de acórdão que manteve a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida. A embargante alega omissão quanto à análise da preliminar de inadequação da via eleita, sustentando que a pretensão deveria ter sido deduzida em cumprimento de sentença de processo diverso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de inadequação da via processual, ou se a insurgência revela mero inconformismo com a fundamentação adotada pelo colegiado, visando à rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da via eleita, validando a cumulação de pedidos e reconhecendo a autonomia da lesão decorrente de nova inscrição negativa, o que afasta logicamente a tese de vinculação a processo pretérito.

4. O órgão julgador não está compelido a refutar, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e coerente das razões de decidir que solucionam integralmente a controvérsia posta.

5. A via dos embargos declaratórios é estreita e não se presta à revisão do julgado ou à correção de suposto
error in judicando
, evidenciando-se, no caso, o intento de rediscutir matéria já apreciada sob a roupagem de vício de omissão inexistente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A discordância da parte com a fundamentação adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração que, a pretexto de sanar vícios inexistentes, buscam unicamente a rediscussão do mérito e a prevalência de tese rejeitada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1005227-71.2025.8.11.0041, em que figura como apelante a ora embargante e apelado
BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA
.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa de telefonia, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida. A ementa do julgado restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRESTAÇÃO INADEQUADA – MULTA POR FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INCABÍVEL - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – MINORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO – DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência para determinar a abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes e condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Recurso da ré.

Questão em discussão:

Incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes. Configuração de dano moral in re ipsa em razão de inscrição indevida. Proporcionalidade do valor fixado a título de indenização.

Razões de decidir:

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC (art. 2o e 3o). A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido, inclusive para pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral." (Súmula 227, STJ) Julgado paradigmático: "A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido." (AgInt no AREsp 1.302.425/SP, Relatório Mínimo Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 19/06/2018). No caso, restou comprovada a inscrição indevida e a ausência de outras restrições preexistentes, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado e proporcional.

Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese: "A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, ainda que de pessoa jurídica, enseja dano moral presumido, sendo devida a indenização fixada em valor proporcional à gravidade do ato.”

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando
omissão
. Sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de apreciar a preliminar de
inadequação da via eleita
suscitada no apelo. Argumenta que a matéria estaria relacionada ao cumprimento de obrigação de fazer determinada em outro processo (n.o 1022077-74.2023.8.11.0041), de modo que o ajuizamento de nova ação seria incabível. Pede o saneamento do vício com atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que a decisão colegiada enfrentou a matéria e reconheceu a validade da pretensão deduzida, configurando os embargos mera tentativa de rediscussão. Pugna pela rejeição e aplicação de multa.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à análise da preliminar de inadequação da via eleita.

Os embargos
não comportam acolhimento
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso em tela, não se verifica a omissão apontada. Da leitura atenta do acórdão embargado, observa-se que a questão referente à adequação da via eleita foi expressamente enfrentada e decidida pelo colegiado. O voto condutor consignou, de forma clara:

"A empresa apelante não se conforma com o decisum, ao argumento de inadequação da via eleita, pois a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. A jurisprudência consolidada do STJ proporciona fundamento para o cabimento da via eleita na tutela dos direitos da parte autora (STJ AREsp 2844281/RJ Min. Moura Ribeiro - DJEN 06/11/2025)."

Ao reconhecer a regularidade da cumulação de pedidos e confirmar o dever de indenizar decorrente da nova inscrição negativa (datada de 07/12/2024), o acórdão afastou, lógica e juridicamente, a tese de que a parte autora deveria ter buscado a via do cumprimento de sentença de processo anterior. O fato de o julgado não ter acolhido a tese defensiva da apelante — de que a discussão estaria vinculada a processo pretérito — não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos interesses da parte.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que enfrente a demanda e apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

O que se percebe é o nítido inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é inadequada. A pretensão de fazer prevalecer seu entendimento sobre a inadequação da via eleita deve ser deduzida por meio do recurso apropriado às instâncias superiores, e não via embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica ao vedar o uso deste recurso para revisão do julgado:

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida." (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189)

Por fim, embora não se aplique a multa neste momento processual,
fica a parte embargante advertida
de que a reiteração de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão de matéria já decidida poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por configurar ato manifestamente protelatório.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026